Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-37.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-37.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDINOR MACCARINI - CPF: 703.702.309-49 (EMBARGADO), DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI - CPF: 813.686.661-91 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.740.911/DF (TEMA 1.002) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

“Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.”
(REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA. em face do acórdão, de Id. n.º 63356454, proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível nº 1000620-37.2019.8.11.0037 interposto pelo embargado.

Em suas razões, de Id. n.º 65158965, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão porque a comissão no valor de R$20.394,50 (vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) foi paga de forma parcelada sendo a 1ª parcela, de R$17.000,00 (dezessete mil reais), em Fevereiro/2017 e a 2ª parcela, de R$3.394,50 (três mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), em Abril/2017. Afirma que os comprovantes foram devidamente juntados nos autos.

Requer, ao final, o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, reconhecendo que o valor pago pela comissão da venda foi de R$20.394,50 (vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.º 66568955, por meio das quais a parte embargada pugna pela rejeição do recurso. Não há preliminares.

Ao julgar o pleito recursal, a 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, acolheu os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, emprestando lhe efeitos infringentes para fazer constar no dispositivo a seguinte redação:
“conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a restituição ao autor/comprador seja da seguinte maneira: Do total comprovadamente pago (R$25.540,00), primeiramente deve ser deduzido o valor, efetivamente, pago a título de comissão de corretagem (R$20.394,50), e sobre o valor remanescente efetivamente pago a requerida/vendedora (R$5.145,50), deve ser retido o percentual de 25% a título de multa pela rescisão contratual, com os acréscimos legais.”
- Id. n.º 76050993.

Irresignada, a recorrente interpôs o competente Recurso Especial (Id. n.º 78649450) que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência ( Id. n.º 87369954), a matéria referente ao termo inicial dos juros de mora foi devolvida à apreciação desta c. Câmara, por existir orientação do STJ que aparentemente se amolda ao caso versado. Tal precedente foi analisado sob a ótica do Recurso Especial paradigma n. 1.740.911/DF (Tema 1.002).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, no julgamento anterior destes embargos de declaração, a 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, acolheu os embargos, emprestando-lhes efeitos modificativos.

Inconformada, a parte embargante interpôs o competente Recurso Especial que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência, entendeu por bem devolver à apreciação da matéria referente ao termo inicial dos juros de mora, já que existe orientação do STJ em sentido contrário ao que foi decidido.

Pois bem.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador, como
in casu
, o c. STJ manifestou-se no recurso paradigma REsp n. 1.740.911/DF (Tema 1.002). Tal acórdão ficou assim ementado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.”
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO
.

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada” - reconheceu-se o termo inicial para incidência dos juros de mora como sendo a data do trânsito em julgado da decisão.

Na situação sob análise, o contrato foi rescindido por iniciativa do promitente comprador e mesmo com a modificação da sentença de improcedência não houve a fixação dos juros de mora, que deve seguir a orientação do c. STJ.

Com relação aos demais tópicos, mantenho o voto exatamente como exarado no acórdão de Id. n.º 76926981.

Assim, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, utilizo da faculdade prevista no art. 1.030, II, do CPC e procedo ao reexame dos embargos.

Dispositivo.

Com essas considerações, exerço o
juízo de retratação
e voto no sentido de complementar o v. acórdão, para determinar que sobre os valores a serem restituídos, incidam
juros de mora

a partir da data do trânsito em julgado.

Retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal, remetam-se os autos a Exma. Desa. Vice-Presidente para providências.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021